Tribunal: TJMT
Processo: 1027269-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Tratamento fora de domicílio. Transporte e acompanhamento para tratamento odontológico. Ausência de exaurimento da via administrativa. Procedimento eletivo. Não consulta ao nat-jus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027269-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), QUEILIS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 020.787.231-77 (AGRAVADO), THAYLON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 073.243.441-60 (AGRAVADO), QUEILIS SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 020.787.231-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Tratamento fora de domicílio. Transporte e acompanhamento para tratamento odontológico. Ausência de exaurimento da via administrativa. Procedimento eletivo. Não consulta ao
nat
-jus. Decisão reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de transporte terrestre, ida e volta, com profissional técnico de enfermagem acompanhante, a fim de viabilizar tratamento odontológico sob anestesia geral em hospital situado em Goiânia/GO, em favor de paciente em estado vegetativo permanente.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível o conhecimento da preliminar de litispendência não analisada pelo juízo de origem;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e administrativos para impor ao Estado o
custeio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com transporte e acompanhante técnico.

III.
Razões de decidir

3. O tribunal não conhece da alegação de litispendência, pois a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado ao órgão julgador de segundo grau suprir instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4. A concessão de Tratamento Fora de Domicílio exige a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no município e no Estado de residência, nos termos da Portaria MS nº 55/1999, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. O procedimento odontológico indicado possui natureza eletiva, sem comprovação de urgência ou risco iminente de morte, não se justificando, em juízo de cognição sumária, a tutela de urgência.

6. A decisão agravada foi proferida sem consulta prévia ao NAT-JUS, contrariando a Resolução CNJ nº 388/2021 e os enunciados do Comitê Estadual de Saúde, o que compromete a análise técnica da real necessidade do tratamento fora do domicílio.

7. A ausência de elementos essenciais, como cronograma terapêutico e confirmação de vaga na unidade de destino, também impede a concessão do TFD nos moldes previstos.

8. O cumprimento da decisão liminar gera risco de dano irreversível ao erário, dado que, em caso de reversão do julgado, não há possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O tribunal não pode apreciar alegação de litispendência não examinada pelo juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2.
O deferimento de Tratamento Fora de Domicílio exige a comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de residência e o cumprimento dos requisitos da Portaria MS nº 55/1999.
3.
Procedimentos eletivos, sem urgência comprovada, não justificam a concessão de tutela de urgência para obrigar o Estado ao custeio de tratamento em outro ente federativo.
4.
A ausência de consulta ao NAT-JUS, especialmente em casos complexos, compromete a adequada fundamentação técnica da decisão judicial.
5
A imposição de obrigação de fazer ao ente público sem prévia análise administrativa e técnica configura risco de dano irreversível ao erário.
”

Dispositivos relevantes
citados
:CPC
, art. 485, V; Portaria MS nº 55/1999,
arts
. 1º, § 1º, e 2º; Resolução CNJ nº 388/2021; Resolução CFM nº 1451/1995.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13.9.2024.

TJMT, AI nº 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.5.2024.

TJMT, N.U.
0022336-54.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, DJE 16.3.2020.

TJMT, N.U. 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024.

STJ, REsp 1.725.736.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer (nº 1001357-5
4.2025.8.11.0029), ajuizada por paciente
, representado por sua genitora, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Canarana, visando assegurar a continuidade de tratamento odontológico de alta complexidade, sob anestesia geral, no Hospital Santa Terezinha (Goiânia/GO), com transporte terrestre adequado e acompanhamento por técnico de enfermagem durante todo o trajeto e período de internação (Id 306538868).

Na origem, o juízo
de primeiro grau
deferiu tutela de urgência para determinar: (i) o transporte com suporte necessário de Canarana/MT a Goiânia/GO (ida e volta); e (
ii
) a disponibilização de profissional técnico de enfermagem para acompanhar o paciente, ante o quadro clínico (estado vegetativo permanente e uso de válvula intracraniana) e a alegada inexistência do procedimento no domicílio do autor.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (a) litispendência com a Ação nº 1000911-51.2025.8.11.0029, em
trâmite na mesma Vara, por identidade de partes, causa de pedir e pedidos, inclusive com sentença de mérito proferida em 27.6.2025 que confirmou liminar semelhante; requer, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC); (b) carência de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo, à luz dos Enunciados 3, 13 e 46 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240); (c) inexistência de requisitos para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), por não demonstrada a indisponibilidade do tratamento na rede pública estadual (art. 1º, §1º, Portaria MS nº 55/1999), além de pactuações da CIB/MT que atribuem responsabilidade primária ao Município em TFD intermunicipal, cabendo ao Estado atuação subsidiária; (d) impossibilidade de ressarcimento por notas fiscais (TFD prevê pagamento prévio de diárias – Enunciado 115 das Jornadas de Saúde); e (e) impertinência de multa diária ao ente público, defendendo-se, como medida menos onerosa e eficaz, o bloqueio judicial
.

A
lternativamente, requer
a
redução e fixação de teto para as astreintes, bem como observância de prazos razoáveis (Enunciado 93 das Jornadas – 100 dias para consultas/exames e 180 dias para cirurgias/tratamentos). Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para sustar de imediato os efeitos da decisão agravada
.

Houve concessão da tutela recursal (Id 307234884).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, opina
ndo: (i) pelo não conhecimento
dos pedidos de reconhecimento de litispendência e de afastamento das astreintes (supressão de instância); e (
ii
) pelo desprovimento do agravo, com manutenção da decisão de primeiro grau, em
atenção à condição clínica do paciente (estado vegetativo) e à natureza provisória da medida, ressalvando-se que o parecer poderá subsidiar reavaliação fut
ura conforme a instrução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de litispendência

O Estado de Mato Grosso sustenta a existência de litispendência entre a presente ação (processo nº 1001357-54.2025.8.11.0029) e ação anteriormente ajuizada (processo nº 1000911-51.2025.8.11.0029), ambas tramitando perante a 2ª Vara de Canarana/MT, com idênticos sujeitos processuais, causa de pedir e pedidos, sendo que na primeira ação houve sentença de mérito em 27/06/2025 confirmando liminar semelhante.

Todavia, a matéria referente à litispendência não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que impede sua análise em sede recursal.

Com efeito, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, de maneira que as matérias não examinadas
no decisum
atacado não devem ser analisadas em grau de recurso para não se incorrer em supressão de instância e, assim, ferir o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Não cabe ao juízo de segundo grau apreciar questões que sequer foram analisadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que o magistrado de
origem se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas, observando-se o princípio da não supressão de instância.

A alegação de litispendência, ainda que se trate de matéria de ordem pública (CPC, art. 485, V), deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda e permitir o pleno exercício do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não
pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.9.2024)

Este Tribunal tem aplicado o mesmo entendimento:

"Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito." (TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Portanto,
não conheço
da alegação de litispendência, devendo tal matéria ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem.

Mérito

O agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando que o Estado e o Município de Canarana providenciassem
transporte terrestre adequado com suporte necessário às condições clínicas do paciente para deslocamento de Canarana/MT a Goiânia/GO, ida e volta, bem como profissional técnico de enfermagem para acompanhar o paciente durante todo o trajeto e período de internação hospitalar, para realização de tratamento odontológico sob anestesia geral no Hospital Santa Terezinha.

O agravante sustenta, em síntese
, a
ausência de prévio requerimento administrativo; não demonstração do esgotamento das possibilidades terapêuticas no Estado; caráter eletivo do procedimento; tratamento de longa duração que descaracteriza o TFD;
a
ausência
de submissão ao NAT-JUS; e impertinência de multa diária.

Da ausência de prévio requerimento administrativo

O
primeiro
fundamento que autoriza a reforma da decisão agravada diz respeito à ausência de demonstração de prévio esgotamento da via administrativa
que, no presente caso, está atrelado ao próprio mérito da lide, mais precisamente, à
ausência de demonstração do esgotamento das possibilidades terapêuticas no Estado de Mato Grosso

No caso específico de Tratamento Fora de Domicílio, a Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde estabelece critérios rigorosos para a concessão:

Art. 1º, § 1º: "O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município."

Art. 2º: "O TFD só será autorizado quando houver garantia de atendimento no município referência, com horário e data definidos previamente."

Este Tribunal tem aplicado rigorosamente esses critérios legais:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - INCLUSÃO DA PACIENTE NO PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), só será permitido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na localidade de sua residência. A Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1º, § 1º que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a manutenção da sentença." (N.U 0022336-54.2017.8.11.0055,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, G ilberto L opes B ussiki
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16
.
3
.
2020)

No caso concreto, não há comprovação de esgotamento das possibilidades terapêuticas no Estado de Mato Grosso. É notório que a rede SUS estadual dispõe de unidades habilitadas para procedimentos odontológicos hospitalares com suporte anestésico e equipe multidisciplinar.

Ademais, não consta data nem cronograma do tratamento na cidade de destino, em desconformidade com o art. 2º da Portaria nº 55/1999, que condiciona a autorização do TFD à garantia de atendimento no município de referência, com data e horário definidos previamente.

Assim, ausente a prova de que o tratamento não poderia ser realizado em unidade hospitalar situada no Estado
,
requisito indispensável para autorizar o Tratamento Fora do Domicílio
,
não se caracteriza a hipótese legal que impõe ao Poder Público o custeio de transporte e estadia em outro ente federativo.

Do caráter eletivo do procedimento e ausência de urgência

Outro aspecto relevante que compromete a concessão da tutela de urgência diz respeito ao caráter eletivo do procedimento odontológico pretendido.

Segundo a Resolução nº 1451/1995 do Conselho Federal de Medicina (CFM), que se aplica a todas as unidades de saúde públicas ou privadas do país, os serviços de saúde se dividem em urgentes, emergentes ou eletivos.

É urgente o agravo à saúde que enseja assistência médica imediata, com ou sem risco potencial à vida. É emergente o agravo à saúde
que, conquanto a princípio não necessite de assistência imediata, implica risco à vida (morte) ou sofrimento intenso, a ensejar a assistência imediata.

Por fim, é eletivo o agravo à saúde que não for urgente ou emergente, um conceito remanescente, isto é, que pode ser tratado de forma programada, em data futura, dentro da razoabilidade.

No caso concreto, cuida-se de continuidade de tratamento odontológico em paciente em estado vegetativo permanente. Não se vislumbra risco de morte iminente ou de prejuízo irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência na forma concedida pelo juízo
de primeiro grau
.

O caráter eletivo do procedimento odontológico, mesmo em ambiente hospitalar com anestesia geral, não configura situação emergencial que demande providências urgentes do Poder Judiciário, especialmente sem o esgotamento prévio da via administrativa.

Como destacou o Comitê de Saúde do TJMT:

E
nunciado

nº.
11: "Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Da ausência de submissão ao NAT-JUS

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 388/2021, instituiu os Núcleos de Apoio Técnico (NAT-JUS) para análise técnica de demandas de saúde. No âmbito de Mato Grosso, existe NAT estruturado capaz de fornecer parecer técnico em 24 horas.

Este Tribunal tem
priorizado
a consulta prévia ao NAT como requisito para análise adequada da real necessidade médica, especialmente em situações de patologia complexa e tratamento prolongado:

"Em casos semelhantes este Tribunal tem exigido a consulta prévia ao NAT como requisito para análise adequada da real necessidade médica, especialmente em situações de patologia complexa e tratamento prolongado." (Precedente citado na decisão: TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024)

De acordo com
o Enunciado nº 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o laudo médico particular que ateste a necessidade de determinado tratamento deve, sempre que possível, ser confrontado com notas técnicas e pareceres independentes, de modo a assegurar maior eficiência e transparência à prestação jurisdicional.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida sem prévia consulta ao NAT-JUS, baseando-se unicamente em documentos médicos particulares.

Essa omissão compromete gravemente a análise adequada da real necessidade do TFD pleiteado, especialmente considerando: (a) a
complexidade da condição clínica (estado vegetativo permanente com válvula intracraniana); (b) a natureza do tratamento odontológico sob anestesia geral; (c) a ausência de cronograma terapêutico definido; (d) a necessidade de avaliar alternativas disponíveis no Estado de Mato Grosso.

Do fundado receio de dano e da probabilidade do direito

O fundado receio de dano também se configura, considerando que o cumprimento da decisão implicará dispêndio de recursos públicos em hipótese que, em análise sumária, não atende aos requisitos legais, sem possibilidade de posterior ressarcimento.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.725.736, valores despendidos pela Fazenda Pública em cumprimento de decisões judiciais posteriormente reformadas não ensejam restituição, configurando dano irreparável ao erário.

Por outro lado, a probabilidade do direito invocada pelo agravante mostra-se presente, diante da ausência de: (i) prévio requerimento administrativo; (
ii
) comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado; (
iii
) demonstração da urgência do procedimento; (
iv
) submissão ao NAT-JUS; e (v) cronograma definido do tratamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo
para reformar a decisão agravada e afasta
r
a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso de custear o Tratamento Fora de Domicílio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025